Tribunal: TJMT
Processo: 0039208-86.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039208-86.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO NICOLLAS DANTAS - CPF: 054.057.741-38 (APELADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA À APELADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável falar de nulidade probatória se a busca pessoal foi realizada nos moldes do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0039208-86.2017.8.11.0042 pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca da Capital
/MT, que absolveu
João Nicolas Dantas
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação do apelado, argumentando que havia justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância (Id. 181959437).

Por sua vez, a defesa do apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 181959441).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário abaixo reproduzido:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória em decorrência de suposta ilicitude de prova colhida mediante busca pessoal. Pretendida a condenação pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). ACOLHIMENTO. Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem e a busca pessoal no apelante que, em via pública, localizada em região conhecida pela prática do narcotráfico, apresentou nervosismo acentuado com a chegada da GUPM; ressalte-se que a fundada suspeita foi corroborada pela apreensão de uma porção de droga, uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais), um caderno contendo anotações do comércio ilícito de drogas realizado e a quantia em espécie de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais); Nulidade processual que deve ser afastada e reconhecida a suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelado. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, João Nicolas Dantas foi absolvido da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, argumentando que havia justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância e que no presente caso inexiste “
nulidade probatória no curso da persecução penal e a não caracterização do alegado
fishing expedition”

Com razão.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
I - DAS IMPUTAÇÕES

No dia 30 de dezembro de 2016, por volta das 15h30, JOÃO NICOLLAS DANTAS, de modo livre e consciente, vendia e trazia consigo 14,10 g de
Cannabis sativa,
acondicionado em três pacotes, sem autorização.

Nas mesmas condições de tempo e local, JOÃO NICOLLAS DANTAS guardava consigo moeda falsa, consistente em uma nota de cem reais contrafeita.

II - DOS FATOS

Consta dos autos que, na data e hora mencionadas acima, Policiais Militares, abordaram JOÃO NICOLLAS DANTAS e outro rapaz em atitude aparentemente suspeita, na região do bairro Dom Aquino em Cuiabá/MT, realizaram busca pessoal e encontraram com JOÃO, 3 (três) pacotes de maconha de cerca de 5g cada e 1 (uma) nota falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais). Em razão dessa constatação, prenderam-no em flagrante peta prática do crime de tráfico de drogas e moeda falsa.

III - DA AUTORIA

Confirma-se a autoria a partir dos depoimentos dos agentes policiais (fls. 02-04); do interrogatório do denunciado, que afirma ter recebido a nota falsa como pagamento da venda de drogas (fls. 05-06) e do boletim de ocorrência (fl.-16-17).

IV - DA MATERIALIDADE

A materialidade, por sua vez, ficou atestada pelos laudos de perícia criminal n° 008/2017 (moeda falsa) e n° 17/2017 (droga), fls. 40-46 e 47-50, respectivamente”

Conforme relatado acima
“a abordagem policial se deu em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas, num contexto extremamente suspeito, em que o apelado JOÃO NICOLLAS DANTAS estava acompanhado de outro rapaz, apresentado extremo nervosismo com a chegada dos policiais, o que motivou sua abordagem e revista pessoal, resultando no flagrante com a apreensão de 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 5g (cinco gramas) cada porção, uma nota falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais), um caderno com anotações do comércio ilícito de drogas e R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) em espécie.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Além do mais, importante ressalta que o acusado, em sede policial, confessou a propriedade da droga, inclusive disse que estava comercializando entorpecentes, o que afasta qualquer questionamento sobre a autoria delitiva.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da conduta do apelado que apresentou acentuado nervosismo quando da aproximação da viatura policial, além de estar em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes.

Nessa linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial do acusado equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Assim, entendo que a
busca pessoal
ocorreu diante da fundada suspeita, suficiente para justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Por efeito, passo à análise da responsabilidade penal do apelado pelo tráfico de drogas.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o auto de prisão em flagrante pág. 34 – PDF), auto de apresentação e apreensão (pág. 39 – PDF), laudo de perícia preliminar de constatação (pág. 42 – PDF), boletim de ocorrência (pág. 48 – PDF), termo de entrega (pág. 51 – PDF), laudo de perícia criminal (pág. 71 – PDF), laudo de perícia criminal federal – química forense (pág. 77 – PDF), relatório – inquérito policial n. 0765/2016-4-SR/PF/MT (pág. 85 – PDF), e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Os policiais militares Ricker Maximiano e Pedro Henrique Vieira, quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmaram, em síntese, que,
“a região do bairro Dom Aquino, no Município e Comarca de Cuiabá/MT, é reconhecida pelo intenso comércio ilícito de drogas e que em meio a uma atuação rotineira de ronda policial, encontraram o apelado na companhia de outro indivíduo, em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a presença da GUPM, denotando comportamento característico de quem se vê envolvido com o narcotráfico, motivando, assim, a abordagem policial, que resultou na apreensão da droga, de um caderno contendo anotações detalhadas do tráfico realizado pelo apelado e R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) em espécie, corroborando a materialidade do tráfico ilícito de drogas.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o apelado foi preso com dinheiro em espécie em local já conhecido pela comercialização de entorpecentes, de modo a confirmar a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Note-se que a conduta do apelado de trazer consigo porções individuais de maconha, em via pública, é uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (N.U 1027608-95.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19.9.2023).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Noutro giro, importante consignar que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nesse quadro, comprovado que o apelado trouxe consigo porções individuais de maconha com destinação mercantil, acolho a pretensão ministerial e, c
ondeno-o pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo, imediatamente, à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase, não identifico circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, razão pela qual estabeleço a pena-base no mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, inexiste circunstâncias agravantes, contudo, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou em sede policial a propriedade da droga e que era para o comércio da “peste”, todavia, deixo de aplicar a referida atenuante, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que conservo a pena intermediaria em 5 anos de reclusão.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que deve ser aplicada no caso em exame. Isso porque, o
apelado é primário, tem bons antecedentes, não registra ações penais em curso relacionadas ao tráfico de drogas e inexiste registro de investigação apta a comprovar a habitualidade na traficância ou pertencimento a organização criminosa.

A
quantidade de droga apreendida -
5g de maconha - não permite deduzir traficância em larga escala ou papel substancial para circulação e mercancia ilícita,
uma vez que não se revela expressiva.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

Sopesada a quantidade da droga [5 gramas de maconha], elege-se a fração de 2/3 para reduzir a pena do apelado.

Por conseguinte, torno definitiva a pena do apelado em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário,
a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No que tange ao
regime inicial para o cumprimento da sanção imposta, a primariedade, pena inferior a 4 anos e totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal,
especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar
João Nicolas Dantas
à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024